Tribunal: TJMT
Processo: 1040301-80.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040301-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE ASSUNCAO GONCALVES - CPF: 036.246.831-10 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – TERMO DE CESSÃO VÁLIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de parcial procedência que fixou danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

O Recurso Inominado interposto pela promovente visava majorar o valor da condenação em danos morais, por entender que o valor arbitrado não estava dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte agravada, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora/consumidora no rol de maus pagadores dos órgãos e proteção ao crédito por dívida decorrente de cessão de crédito firmada entre a reclamada e terceira empresa, e consequentemente o cabimento de indenização por danos morais.

Dos autos se vê que o Fundo de Investimento demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e o Banco Santander, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de faturas de utilização do cartão de crédito,
que demonstram que o uso do cartão se deu em estabelecimentos próximos ao domicílio da autora, indicando ainda diversos pagamentos efetuados
, o que de pronto afasta qualquer indício de fraude.

Ainda, apresenta termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando o vínculo entre a empresa cedente e o Fundo cessionário e, consequentemente, a sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

A alegação da parte recorrente de que a cessão do crédito ocorreu em momento posterior ao apontamento da dívida não pertine, uma vez que
a inclusão da anotação no rol de inadimplentes se deu em 28/09/2023 (vide notificação de id. 221551764), ou seja, quando já existente o contrato de cessão de crédito datado em 27/04/2023 (id. 221551763, pág. 3).
Logo, conclui-se que a cessão ocorreu em momento anterior à inclusão dos dados da parte autora/recorrente no rol dos maus pagadores e, portanto, é legítima.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica entre as partes, e da ausência de prova da quitação da dívida pela recorrente, entendo que o ato de inscrever os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do recorrido.

Entretanto, em que pese a legalidade dos atos praticados pelo recorrido, somente a parte autora interpôs recurso, de modo que se aplica ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S/A. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO

IN

PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito
.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, firmado entre a consumidora e a empresa VIA VAREJO, bem como o termo de
cessão
de
crédito
(ID 106947982).
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente
porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquela aposta na procuração, declaração de hipossuficiência e declaração de residência.

4. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de
proteção ao
crédito
.
5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio

in

pejus
.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e improvido
.

(N.U 1038296-93.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024